Tribunal: TJDFT
Processo: 0741139-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NOVAS DILIGÊNCIAS. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sua Excelência a quo, determinou, diante da ausência de citação dos requeridos, esgotadas todas as diligências nos endereços existentes nos autos, que o exequente informasse endereço não diligenciado para citação, ou postulasse sua citação por edital, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Ultrapassado o prazo assinalado, com certificação nos autos de que não houve o atendimento da determinação judicial pelo autor, foi indeferida a inicial e julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, inc. IV, do CPC.
2. Impõe-se o indeferimento da petição inicial se, regularmente intimada, a parte deixa de atender à determinação judicial de emenda, considerando o não preenchimento adequado de requisito necessário ao desenvolvimento do processo.
3. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial dispensa a intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, à luz do §1o do art. 485 do CPC. Precedente.
4. Apelação não provida. Sentença mantida.